Tribunal: STF
Processo: RE 352750
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Compensação
 de créditos de ICMS resultante da aquisição de bens que integram ao
 ativo fixo, energia elétrica e serviços de comunicações.
Impossibilidade. Violação ao princípio da não-cumulatividade.
Inexistência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento